Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou procedente a impugnação, reconhecendo a existência de coisa julgada pela ação individual e a improcedência do pedido de cumprimento de ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada da ação individual proposta pelo autor que pretende executar ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do CDC prevê que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias.
4. Quando a demanda individual for ajuizada posteriormente à coletiva, é aplicável o resultado da demanda individual. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A coexistência de ações coletivas e individuais que busquem o reconhecimento de um mesmo direito é permitida, mas os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores das ações individuais ajuizadas posteriormente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1388955, 07234537620218070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021, p. 07/12/2021 e TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27/02/2024, p. 14/03/2024.